Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. EVENTO DANOSO. RESCISÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entende-se que o locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. Na espécie, vê-se que, mesmo após a ocorrência de evento danoso (fortes chuvas), o locatário continuou na posse do imóvel, restando evidente que são devidas as prestações locatícias até a efetiva entrega das chaves.
2. Em se tratando de relação locatícia, perfeitamente lícita a cláusula pactuada entre as partes, que estipulou multa por atraso no pagamento, isso porque, além de estar de acordo com os limites estabelecidos nos artigos 412 e 413 do Código Civil, aplicáveis por força da regra contida no artigo 79 da Lei no 8.245/91, na hipótese em questão prepondera à aplicação do princípio “pacta sunt servanda”.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.